Tribunal: STF
Processo: ARE 1260103
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E AÇÃO CONTROLADA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO EM CORREIÇÃO PARCIAL. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DA AÇÃO CONTROLADA. OCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRAZO SUPERIOR A 15 DIAS. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE MOTIVAR AS DECISÕES JUDICIAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO HOSTILIZADA E DOS ATOS PROCESSUAIS DELA DECORRENTES.
    1. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no inciso XII do art. 5º da Constituição Federal. Para que haja o seu afastamento, exige-se ordem judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), com a demonstração de razoáveis indícios de autoria, indispensabilidade da medida e ser infração penal imputada punível com detenção (art. 2º da Lei n. 9.296/1996).
    2. Em relação ao deferimento da gravosa medida unicamente em razão da gravidade da conduta dos acusados, pelo fato de serem policiais militares e civis, sem demonstrar, diante de elementos concretos, qual seria o nexo dessas circunstâncias com a impossibilidade de colheita de provas por outros meios, mostra-se inviável o reconhecimento de sua legalidade.
    3. A despeito de contrariar a literalidade do art. 5º da Lei n. 9.296/1996, a limitação do prazo para a realização de interceptações telefônicas não constitui óbice ao deferimento da medida excepcional por período superior a 15 dias, desde que haja circunstanciada justificação, com específica indicação da indispensabilidade de tal prazo.
    4. No caso, a autorização judicial para interceptação telefônica por 30 dias não apresentou motivação concreta da necessidade da medida após o prazo legal de 15 dias, caracterizando abusividade, a justificar a declaração de ilicitude de tais provas e daquelas delas derivadas.
    5. Ordem concedida para declarar nulas a interceptação telefônica e a ação controlada deferidas em desfavor do paciente na Correição Parcial n. 70071761316, devendo o Juiz natural identificar as provas delas derivadas, que deverão ser invalidadas” (págs. 59 e 1-10, respectivamente, dos docs. eletrônicos 119 e 120).
    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul foram rejeitados e foram deferidos os pedidos de extensão formalizados por Paulo Fernando Dillmann, João Paulo Viegas Proppe, João Vitor Mazzaro, Leonardo Pedroso Oliveira, Derek Barcellos Estrella, Hilton Roberto Barbosa Ferreira, Diego Martins Pereira, Diego Navarro Vaz e Douglas Fernandes Borges (págs. 59-69 do doc. eletrônico 121).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se a violação dos arts. 5°, XII; e 93, IX, da mesma Carta. Sustentou-se que o caso em questão amolda-se ao Tema 339 da Repercussão Geral, pois, apesar de sucintos, os motivos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS foram suficientes para justificar as interceptações telefônicas e a ação controlada. Ressaltou-se, ainda, a ocorrência de fundamentação per relationem, admitida pelo Supremo Tribunal Federal.
    Por fim, requereu-se:
    “[...]
    Demonstrada, assim, a existência de motivação sucinta, mas absolutamente suficiente para justificar a concessão, pelo órgão fracionário do Tribunal de origem, da interceptação e da ação controlada requeridas pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da consolidada orientação das Cortes Superiores acerca do conteúdo e extensão do disposto nos artigos 5º, XII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, observadas, ainda a proporcionalidade a razoabilidade das medidas para a hipótese em concreto, impõe-se o acolhimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, denegando-se a ordem postulada, inclusive com relação aos corréus que tiveram deferidos os pleitos de extensão, em conformidade com o anteriormente delineado
    [...]” (págs. 75-94 do doc. eletrônico 121).
    Nas contrarrazões apresentadas, os recorridos manifestaram-se pela não admissão do extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Apontaram a incidência da Súmula 636/STF e a necessidade de análise de matéria infraconstitucional (págs. 102-106 do doc. eletrônico 121).
    A Vice-Presidente do STJ não admitiu o processamento do recurso extraordinário. Afastou a aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral, ao argumento de que não houve a alegação de omissão ou ausência de fundamento no acórdão recorrido. Assentou, no entanto, a impossibilidade de reanálise de legislação infraconstitucional – Lei 9.296/1996 (págs.126-130 do doc. eletrônico 121).
    No agravo, insistiu-se na incidência do referido Tema 339 e na ocorrência de ofensa direta ao art. 93, IX, do Texto Maior, conforme a jurisprudência desta Corte (págs. 135-139 do doc. eletrônico 121).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Conforme é possível verificar no acórdão alusivo ao julgamento do habeas corpus, a Sexta Turma do STJ asseverou a ausência de motivação concreta no acórdão do TJRS, por meio do qual foram autorizadas interceptações telefônicas, escutas ambientais e rastreamento veicular. Asseverou, ainda, a impossibilidade de as medidas serem decretadas por 30 dias consecutivos, sem justificativa para a excepcionalidade. Por fim, reconheceu a existência de constrangimento ilegal, em virtude da ofensa aos arts. 5°, XII; e 93, IX, da Carta Magna, e concedeu a ordem de habeas corpus para declarar nulas as medidas deferidas em relação ao paciente Maurício da Silva Santos, cabendo ao Juízo da origem identificar as provas delas derivadas (págs. 59 e 1-10, respectivamente, dos docs. eletrônicos 119 e 120).
    No julgamento dos embargos declaratórios, entendeu-se que, no acórdão do TJRS, a referência aos elementos de prova da participação dos agentes nos crimes investigados constantes da manifestação do Ministério Público Estadual não poderia ser utilizada para justificar as medidas excepcionais, uma vez que “o acórdão não previu, expressamente, que os fundamentos da representação deram suporte à decisão”. Consignou-se, ao final, a ausência de comprovação da existência de indícios razoáveis de autoria, bem como a falta de demonstração da impossibilidade de realização de provas por outros meios e da necessidade de realização das medidas requeridas pelo Parquet (págs. 59-69 do doc. eletrônico 121).
    Transcrevo, por oportuno, a síntese do acórdão da carta testemunhável julgada pelo TJRS:
    “CORREIÇÃO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ARMAS. PECULATO. PREVARICAÇÃO. AMEAÇA. INDEFERIMENTO DE ESCUTA TELEFÔNICA, ESCUTA AMBIENTAL E RASTREAMENTO VEICULAR. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
    Investigação policial envolvendo organização criminosa que conta, em tese, com a participação de Policiais Militares e Civis. Circunstancia do caso concreto que, além de conferir maior gravidade aos delitos investigados, traz grande complexidade à investigação policial, a justificar, suficientemente, seja esta complementada com as medidas extremas e excepcionais postuladas pela parte, sem que isso traga qualquer mácula à investigação ou afronta a garantias constitucionais.
    LIMINAR RATIFICADA. CORREIÇÃO PARCIAL DEFERIDA” (pág. 180 do doc. Eletrônico 1). 
    Eis o inteiro teor do relatório e do voto condutor do julgamento: 
    “Trata-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público, nos autos do processo n° 001/21600782050, visando corrigir ato proferido pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL E JECRIM DO FORO REGIONAL RESTINGA, que indeferiu o pedido de interceptação telefônica, escuta ambiental e rastreamento veicular formulado pelo parquet, em face de doze dos investigados, sob o fundamento de não haver indícios suficientes de suas participações nos delitos investigados (organização criminosa; tráfico de drogas; tráfico de armas; peculato; prevaricação; ameaças; delitos patrimoniais e contra a vida). 
    Sustenta o recorrente, em suma, que as diligências postuladas pelo agente ministerial mostram-se imprescindíveis à apuração do envolvimento dos investigados - Policiais Militares e Civis - nos crimes indicados. Salienta que o indeferimento do pedido, além de enfraquecer a investigação, cerceia a produção de prova da acusação. Acusa, por fim, a existência de indícios suficientes do envolvimento de todos os indivíduos na empreitada criminosa a justificar a concessão das medidas. Pugna, ao final, pela cassação da decisão que indeferiu parte das diligências postuladas pelo recorrente, e o deferimento de medida liminar de modo a possibilitar as diligências acima noticiadas.
    Deferida a liminar e prestadas informações pelo Juízo a quo, sobreveio manifestação da Procuradoria de Justiça pelo provimento da correição parcial.
    Os autos vieram conclusos.
VOTOS
    DES. VICTOR LUIZ BARCELLOS LIMA (RELATOR)
    A medida liminar foi deferida com os seguintes fundamentos:
    ‘Tenho que o indeferimento pelo juiz, em processo criminal, de medida requerida pelo Ministério Público nos autos de investigação policial, não constitui, por si só, erro ou abuso que importa na inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, ou na paralisação injustificada do processo, e muito menos na dilação abusiva de prazo, consoante disciplina o art. 195 da Lei n° 7.356, de 1° de fevereiro de 1980 (Código de Organização Judiciária do Estado), a dar azo à interposição de correição parcial.
    Assim, excepcionalmente, recebo o pedido como substituto recursal, vez que não há previsão legal, no processo criminal, do recurso de agravo de instrumento para modificar decisões interlocutórias. 
    Ao que se vê dos autos, o pedido formulado pelo parquet vem acompanhado de elementos de prova que indicam suficientemente a participação dos indiciados nas empreitadas criminosas (escutas, depoimentos e ocorrências policiais realizadas em feitos diversos). Nota-se que se trata, in casu, de organização criminosa que conta, em tese, com a participação de Policiais Militares e Civis; tal fato, além de conferir maior gravidade aos delitos investigados, traz grande complexidade à investigação policial, a justificar, suficientemente, seja esta complementada com as medidas extremas e excepcionais postuladas pela parte, sem que isso traga qualquer mácula à investigação ou afronta a garantias constitucionais.
    Assim, defiro a limar [sic], para deferir a integralidade das diligências postuladas pelo parquet, pelo prazo de 30 dias, devendo, eventual renovação, ser objeto de análise pelo Juízo de origem.’
    Voto, pois, pelo deferimento da correição parcial, ratificando a liminar concedida (págs. 181-182 do doc. eletrônico 1 - grifei).
    Registro que a Corte admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anterior. Nessa linha, são julgados abaixo colacionados:
    “I. Habeas corpus: cabimento. 1. Assente a jurisprudência do STF no sentido da idoneidade do habeas corpus para impugnar autorização judicial de quebra de sigilos, se destinada a fazer prova em procedimento penal. 2. De outro lado, cabe o habeas corpus (HC 82.354, 10.8.04, Pertence, DJ 24.9.04) - quando em jogo eventual constrangimento à liberdade física - contra decisão denegatória de mandado de segurança. II. Quebra de sigilos bancário e fiscal, bem como requisição de registros telefônicos: decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, a cuja motivação se integraram per relationem a representação da autoridade policial e a manifestação do Ministério Público. III. Excesso de diligências: alegação improcedente: não cabe invocar proteção constitucional da privacidade em relação a registros públicos” (HC 84.869/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence – sem os grifos do original, com grifos meus).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE CONSUMAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA PRESCRIÇÃO PENAL - INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM - LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE PRONTA EXECUÇÃO DA DECISÃO EMANADA DA JUSTIÇA LOCAL - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. - Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação per relationem, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes” (AI 825.520-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello – sem os grifos do original, com grifos meus).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REGULARMENTE AUTORIZADA E REALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE PRORROGOU INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL EXIGE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PARA A PARTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A execução material da interceptação das comunicações telefônicas não é de exclusividade da autoridade policial. Precedentes. 2. Apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos. 3. A utilização de motivação per relacionem nas decisões judiciais não configura, por si só, ausência de fundamentação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”(HC 130.860-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que ‘o modus operandi dos envolvidos’ ‘dificilmente’ poderia ‘ser esclarecido por outros meios’ (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 127.050-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Na hipótese, é possível verificar que o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do TJRS, ainda que sucintamente, traz os motivos que levaram o Colegiado a autorizar as interceptações telefônicas, as escutas ambientais e o rastreamento veicular. Nele, explicitou-se a existência de substrato probatório quanto aos indícios de autoria e a necessidade dessas medidas excepcionais, tendo em vista a gravidade dos crimes e a complexidade das investigações, por envolverem policiais militares e civis do Estado do Rio Grande do Sul.
    Dessa forma, entendo que a decisão do TJRS coaduna-se com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL FUNDAMENTADA (ART. 5º, INCISO XII, CF). LEI 9.296/1996. REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS. ÚNICO MEIO DE PROVA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988 NÃO CARACTERIZADA (TEMA 339). FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do inciso XII, do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade. Precedentes. 2. No caso em questão, estão presentes os requisitos autorizadores da quebra do sigilo telefônico do recorrido, pois (a) a existência dos indícios de autoria, devidamente demonstrada e (b) a imprescindibilidade da interceptação por se tratar de provas incapazes de serem coletadas em medida judicial diversa, como por exemplo uma busca e apreensão. 3. Esta Suprema CORTE já se manifestou no sentido de que é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso. Precedentes. 4. Esta CORTE entendeu, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), que a Constituição da República exige acórdão ou decisão fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação da decisão do Juízo de origem se ajusta às diretrizes desse precedente. 5. A decisão impugnada diverge do entendimento firmado por esta CORTE que considera não haver nulidade na decisão que, embora sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. 6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015). 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 105.2094-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes – grifei).
    “HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação da quebra do sigilo telefônico, ressaltando, inclusive, que "o modus operandi dos envolvidos" "dificilmente" poderia "ser esclarecido por outros meios". 2. As informações prestadas pelo Juízo local não se prestam para suprir a falta de fundamentação da decisão questionada, mas podem ser consideradas para esclarecimento de fundamentos nela já contidos” (HC 94.028/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 2º DA LEI 9.296/96. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. Os elementos de prova colhidos de forma fortuita em interceptação telefônica válida são legítimos à luz da teoria da serendipidade. Precedentes: HC 129.678, Primeira Turma, relator p/ acórdão, min. Alexandre de Moraes, Dje de 18/8/2017; HC 106.152, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 24/5/2016. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (artigo 93, IX, CF/88), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedentes: AI 783.503-AgR, Primeira Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 16/9/2014; RE 724.151-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/10/2013. 4. O artigo 93, IX, da CF, resta observado diante da fundamentação clara e suficiente, embora sucinta, realizada pelo Tribunal de origem sobre a necessidade de se permitir a excepcional quebra do sigilo telefônico. 5. [...] 10. Agravo regimental desprovido” (HC 167.550-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    “Habeas corpus. Banco de tecidos musculoesqueléticos clandestino. Venda, guarda e distribuição de tecidos ou partes do corpo humano (arts. 15 e 17 da Lei nº 9.434/97). Investigação criminal. Violação do princípio do promotor natural. Não ocorrência. Inexistência de manipulação casuística ou de designação seletiva pela chefia do Ministério Público. Precedentes. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Medida invasiva precedida de atos de investigação. Único meio de se apurar o fato criminoso. Testemunha sigilosa. Depoimento. Nulidade. Inexistência. Necessidade de preservação de sua higidez física ou psíquica, ante o temor de represálias. Inidoneidade do writ para revolvimento desses fatos. Ordem denegada. 1. […] 3. Como já decidido, “é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq nº 2.424/RJ, Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 26/3/10). 4. O afastamento do sigilo das comunicações telefônicas dos pacientes foi precedido de diligências realizadas no curso de uma investigação formalmente instaurada, restando suficientemente demonstrada a necessidade da medida extrema e a dificuldade para a apuração dos fatos por outros meios. 5. É o quanto basta para se legitimar o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (HC nº 114.321/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/12/13). 6. O sigilo sobre a qualificação da testemunha na fase policial é válido para a preservação de sua higidez física ou psíquica, em face do temor de represálias, na forma da Lei nº 9.807/99. 7. “A análise da existência ou não de ameaça que justifique a concessão da proteção à testemunha não dispensa o revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites estreitos do procedimento sumário e documental do habeas corpus” (HC nº 112.811/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/8/13). 8. Ordem denegada” (HC 136.503/PR, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. DECRETAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. APURAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. LEI 9.296/1996. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA NÃO ANALISADO PELOS TRIBUNAIS A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Consoante assentado pelas instâncias antecedentes, não merece acolhida a alegação de ilicitude da interceptação telefônica realizada e, por conseguinte, das provas por meio dela obtidas. II – A necessidade da medida foi devidamente demonstrada pelo decisum questionado, bem como a existência de indícios suficientes de autoria de crimes punidos com reclusão, tudo em conformidade com o disposto no art. 2º da Lei 9.296/1996. III – Improcedência da alegação de ausência de elementos comprobatórios no requerimento formulado pelo Ministério Público Federal, haja vista que o Parquet expôs, de forma fundamentada – em uma extensa petição de 54 laudas –, a necessidade da medida cautelar. Apontou o modus operandi do suposto grupo criminoso, relatou o trabalho de investigação feito até então pela Polícia Federal e destacou a imprescindibilidade da quebra do sigilo telefônico dos investigados para o aprofundamento das investigações e a identificação de outros agentes. [...] V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 119.813/SP, de minha relatoria – grifei). 
    No mais, entendo também não haver nulidade no acórdão do TJRS no tocante ao deferimento das medidas excepcionais pelo período de 30 dias consecutivos, pois, conforme a orientação desta Corte, isso é possível quando a investigação for complexa, como no caso sob exame. Veja-se
    “Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Interceptação telefônica. Crimes de tortura, corrupção passiva, extorsão, peculato, formação de quadrilha e receptação. Eventual ilegalidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica e suas prorrogações por 30 (trinta) dias consecutivos. Não ocorrência. Possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem. Precedentes. Decisão proferida com a observância das exigências previstas na lei de regência (Lei nº 9.296/96, art. 5º). Alegada falta de fundamentação da decisão que determinou e interceptação telefônica do paciente. Questão não submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância não admitida. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e denegada. 1. É da jurisprudência desta Corte o entendimento de ser possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessiva, especialmente quando o fato é complexo, a exigir investigação diferenciada e contínua (HC nº 83.515/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 4/3/05). 2. Cabe registrar que a autorização da interceptação por 30 (dias) dias consecutivos nada mais é do que a soma dos períodos, ou seja, 15 (quinze) dias prorrogáveis por mais 15 (quinze) dias, em função da quantidade de investigados e da complexidade da organização criminosa. 3. Nesse contexto, considerando o entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca da possibilidade de se prorrogar o prazo de autorização para a interceptação telefônica por períodos sucessivos quando a intensidade e a complexidade das condutas delitivas investigadas assim o demandarem, não há que se falar, na espécie, em nulidade da referida escuta e de suas prorrogações, uma vez que autorizada pelo Juízo de piso, com a observância das exigências previstas na lei de regência (Lei nº 9.296/96, art. 5º). 4. A sustentada falta de fundamentação da decisão que determinou a interceptação telefônica do paciente não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, sua análise, de forma originária, neste ensejo, na linha de julgados da Corte, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado” (HC 106.129/MT, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, dou provimento ao recurso para restabelecer o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do TJRS (Processo 0386325-36.2016.8.21.7000), tendo em vista a ausência de violação das garantias constitucionais estabelecidas nos arts. 5°, XII; e 93, IX, da Constituição Federal (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator